Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709546-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RICARDO JOSE SUZART DE CARVALHO REQUERIDO: AMERICANA - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O O feito retornou concluso com petição do requerente RICARDO JOSÉ SUZART DE CARVALHO (ID 15941724), via da qual junta, tempestivamente, comprovante de recolhimento, em dobro, das custas processuais relativas ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Confirmo, destarte, o processamento do presente requerimento. Quanto às alegações deduzidas pela parte requerida (ID 15800108), AMERICANA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., nesta análise superficial, são insuficientes para alterar a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo requerente. Ademais, na realidade, no ponto pertinente à admissibilidade da insurgência, é reprodução dos argumentos constantes das contrarrazões ao recurso de apelação, já apresentadas nos autos do feito originário (cumprimento de sentença - Processo n° 0709240-52.2018.8.07.0007). Ali, a requerida argumenta que o apelo não é cabível, visto que aviado contra decisão proferida em sede de embargos de declaração, de caráter não terminativo. Todavia, compulsando os autos do cumprimento de sentença, percebo que a apelação foi interposta contra a sentença que homologou a transação realizada entre a parte requerida e CRISTIANE LOPES PORTO (executada), sem atentar para a existência de penhora no rosto dos autos, lavrada em benefício do requerente (ID 42665690, do processo de origem). Tal ato judicial, a teor do artigo 1.009, do Código de Processo Civil, é recorrível por meio do recurso de apelação. Conquanto os embargos de declaração opostos, em momento anterior, em face de referida sentença homologatória, não tenham sido conhecidos por ausência dos vícios processuais tipificados no artigo 1.022, de igual diploma normativo (ID 57751464, do feito de origem), certo é que este fato não tem o condão de afastar o efeito interruptivo próprio ao recurso de embargos, previsto no artigo 1.026, também do Código de Processo Civil. Com essas considerações, mantenho a decisão de ID 15706166, nos termos em que lançada. No mais, aguarde-se a remessa, a esta instância recursal, do Processo n° 0709240-52.2018.8.07.0007, no qual foi interposto o recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator